Tribunal: TJDFT
Processo: 0729232-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729232-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME AGRAVADO: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, IESA OLEO&amp;GAS S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BTA ENGENHARIA &amp; NEGÓCIOS LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0719134-65.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial e suspendeu o feito até o julgamento definitivo de embargos à execução associados à execução. A agravante alega que o crédito objeto da execução de origem é extraconcursal, consistente em notas promissórias firmadas em julho de 2017, data posterior ao deferimento da recuperação judicial das executadas, razão pela qual não há que se falar em habilitação dos créditos no plano de recuperação. Assevera inexistir a vis atractiva do Juízo Universal, podendo a execução ser ajuizada e prosseguir de forma independente no Juízo comum, não havendo razões para se determinar o sobrestamento do feito por qualquer motivo relacionado aos autos da Recuperação Judicial. Com base na mesma argumentação, defende que é incabível o entendimento prolatado na decisão no sentido de que o exequente somente irá receber algum valor no termos definidos pelo Juízo Universal. Argumenta que o Juízo da Recuperação Judicial proferiu sentença, em 17/11/2022, reconhecendo o cumprimento das obrigações do Plano de Recuperação, bem como decretando o encerramento do processo, além de consignar que as discussões relativas aos créditos extraconcursais perderam relação com o processo de recuperação judicial, devendo seguir exclusivamente nos Juízos das respectivas execuções. Alega a possibilidade de realização de atos constritivos por parte do Juízo de origem. Ressalta que houve mudança fática desde o último pedido de constrição nos autos, que fora analisado no AGI no 0734694-16.2022.8.07.0000, uma vez o processo de Recuperação Judicial foi encerrado com o cumprimento do Plano de Recuperação. Assevera que, mesmo que a sentença proferida nos autos da Recuperação Judicial não tenha transitado em julgado, os atos constritivos podem ser praticados e apenas informados àquele Juízo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o retorno da tramitação do processo de execução de origem; a desvinculação da satisfação do crédito exequendo de qualquer disposição emanada pelo Juízo Recuperacional. No mérito, requer o provimento do recurso para: i) reconhecer que o crédito é extraconcursal, determinando o retorno da tramitação do feito; ii) reconhecer que o Juízo de origem possui competência para determinar atos constritivos sobre o patrimônio das executadas, com simples comunicação ao Juízo da Recuperação Judicial; iii) anular a determinação do Juízo a quo de que o exequente somente receberá algum valor nos termos delimitados pelo Juízo Recuperacional. Preparo recolhido no ID 49185307. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que, para se evitar repetições, os identificadores (IDs) se referem aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que os requisitos acima delineados estão parcialmente presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 158685137): 1. Em decorrência da cessão parcial do crédito (ID 151121857), retifique-se a autuação para que no polo ativo figurem (inclusive) GLOBAL COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA, CNPJ N.o 07.261.968/0001-10 e DE MENEZES A. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ N.o 28.354.936/0001-30 (CPC 778, §1o, III). 2. Em relação ao pedido do credor de ID, em que pleiteia penhora no rosto dos autos da recuperação judicial, fica indeferido, tendo em vista o que ficou decidido no Agravo de Instrumento n.o 0734694-16.2022.8.07.000 (ID 156104622) e na decisão de ID 145900062. 3. Ademais, o credor informa (ID 146371486) que “a Executada não se encontra mais em processo de Recuperação Judicial (sentença prolatada em novembro de 2022), e que o plano de Recuperação Judicial da Executada foi integralmente cumprido no biênio de fiscalização.” 4. Assim, tendo em vista que o credor não requereu a certidão para habilitar seus créditos nos autos da Recuperação Judicial, o processo ficará suspenso em pasta própria, até o julgamento definitivo dos embargos à execução associados no 0704433-65.2022.8.07.0001, ciente de que somente poderá receber algum valor, nos termos delimitados pelo Juízo Universal. Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados nos termos da decisão de ID 163073344: BTA CONSULTORIA LTDA opôs embargos de declaração, sob o argumento de conter obscuridade e contrariedades na decisão de ID 158685137 Diz que seu crédito é extraconcursal e, portanto, é passível de cobrança na execução individual. Realça que "o entendimento majoritário do E. TJDFT firmou-se no sentido de que os juízos das execuções podem praticar atos de constrição sobre o patrimônio das empresas recuperandas, porém, não podem praticar atos expropriatórios". Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir de erro material, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso, ou, ainda, eivado de erro. Aliás, erro material é aquele sanável a qualquer tempo, reconhecível de plano, sem maiores indagações, e se relaciona com inexatidão material, não se enquadrando no conceito mera irresignação com o entendimento adotado pelo julgador (STJ - REsp: 1157066 MS 2009/0153508-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 17/02/2017). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Ademais, o pedido do exequente, no caso, era para da penhora de créditos no rosto dos autos da recuperação judicial, o que já foi objeto de deliberação (decisão de ID 145900062) e agravo de instrumento no 0734694-16.2022.8.07.0000. aliás, mesmo sendo extraconcursal o crédito e ainda que não se habilitado na recuperação judicial, é igualmente novado de acordo com as condições aprovadas no plano. E, caso o credor opte por não o habilitar, sua cobrança poderá ser feita somente após o término da recuperação judicial. Nesse sentido, eis o seguinte julgado colendo Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. Depreende-se do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador ou até mesmo as condutas descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 2. Na espécie, verifica-se que o julgado foi obscuro no que toca à definição dos efeitos materiais e processuais decorrentes da opção do credor por não se habilitar na recuperação, bem como, constata-se a ocorrência de erro material na afirmação de que, apesar de excluído da recuperação (rectius, do quadro geral de credores), não haveria falar em novação. 3. Conforme definido pelo julgado embargado, o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação). 4. No entanto, aquele credor que fizer a opção por não habilitar de forma retardatária o seu crédito para promover posteriormente a sua cobrança também terá um ônus pela sua escolha, pois assumirá as consequências jurídicas (processuais e materiais) dela, entre as quais a de sofrer a incidência dos efeitos da recuperação. 5. A lei de regência incentiva que o credor participe da recuperação ab initio para que se busque encontrar uma solução de mercado específica para a superação daquela crise, mantendo-se, ao mesmo tempo, os benefícios econômicos que decorrem daquela atividade. Desse modo, ela desestimula que o credor persiga individualmente o seu crédito, fora do conclave, estabelecendo diversas consequências jurídica. 6. O tratamento normativo conferido aos retardatários é justamente o de impor a eles consequências menos vantajosas do que aquelas impostas aos credores que habilitaram ou retificaram seus créditos dentro do prazo legal. Tal racionalidade - estimular a participação no conclave e inibir a conduta resistente - também deve incidir sobre o credor, que, não constando do quadro de credores da recuperação, fez a opção por cobrar o seu crédito posteriormente. 7. Assim, o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus, estará automaticamente habilitado na recuperação judicial. Caso contrário, terá ele a faculdade de decidir entre: i) habilitar de forma retardatária o seu crédito; ii) não cobrá-lo; e iii) ajuizar a execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial. 8. Na hipótese, caso não tenha havido a habilitação do crédito, poderão os embargados ajuizar futura execução individual, após o encerramento da recuperação judicial (LREF, art. 61), devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF). 9. Embargos de declaração acolhidos para os devidos esclarecimentos e para sanar erro material, sem efeitos infringentes. (EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 9/9/2022). Grifei. DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO SUI GENERIS. EXTINÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM QUE FIGURE A RECUPERANDA COMO DEVEDORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE DA CONSORCIADA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. DECOMPOSIÇÃO DA RESPONSABILIDADE NA PROPORÇÃO IMPUTADA A CADA CONSORCIADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA PROPORCIONALMENTE À RESPONSABILIDADE DA CONSORCIADA. ANÁLISE DA AVENÇA SOCIETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CRÉDITO HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. EFICÁCIA EXPANSIVA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Para a submissão do crédito ao concurso deve ser verificada sua existência anterior ao pedido de recuperação judicial, exceção feita às hipóteses previstas no art. 49, §§ 3o e 4o, da Lei n. 11.101/2005 e aos credores fiscais. O efeito da concursalidade do crédito é, pois, submeter-se aos parâmetros definidos no plano de recuperação judicial, com o que ocorre sua novação. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.051, assentou o entendimento de que o marco temporal para a caracterização da concursalidade do crédito depende da ocorrência de seu fato gerador. 2. A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implica novação das obrigações em que a sociedade empresária figura como devedora (art. 59 da Lei n. 11.101/2005). Assim, considerando que todos os débitos concursais vinculam-se ao plano, a eficácia expansiva da recuperação judicial terá o efeito de extinguir as obrigações anteriores daqueles que participaram da eleição do plano de recuperação, bem como dos demais credores que dela se mostraram discordantes e mesmo dos que não habilitaram seus créditos. Irrelevância da presença do animus novandi, porquanto a novação se opera ope legis. 3. Extintas as obrigações pela novação, com a finalidade primordial de superar o estado de crise econômico-financeira da sociedade empresária ou do empresário, entremostra-se desnecessário ou juridicamente inviável que se dê prosseguimento às ações e execuções contra o devedor, pela simples, mas suficiente, razão de que o negócio jurídico que constitui a base tanto da cognição judicial quanto da execução ou do cumprimento de sentença está extinto. 4. Figurando o consórcio como requerido em ação de conhecimento que demande o recebimento de quantia líquida, deve ser verificada a disciplina da responsabilidade das consorciadas no respectivo contrato, não se presumindo a solidariedade. (...) (REsp n. 1.804.804/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.). Grifei. Portanto, independentemente da vontade do exequente, seu crédito foi novado, o que poderá impor a extinção desta execução, já que somente poderá cobrar a dívida por meio do ajuizamento de nova ação individual, nas condições do plano aprovado (novação), mas depois do término da recuperação judicial. No entanto, a eventual extinção deste feito somente será analisada depois do julgamento dos embargos. Não há, pois, nenhuma eiva a ser sanada. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Quanto ao mais, o processo ficará suspenso em pasta própria, até o julgamento definitivo dos embargos à execução associados no 0704433-65.2022.8.07.0001, ciente o credor de que somente poderá receber algum valor, nos termos delimitados pelo Juízo Universal. A agravante afirma que o crédito objeto da execução é extraconcursal, razão pela qual não se submete à necessidade de habilitação do Plano de Recuperação Judicial, bem como não está sujeito à execução perante o Juízo Recuperacional. Com parcial razão. Não há dúvidas de que o crédito exequendo não se submete aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que é proveniente do contrato entabulado entre as partes em 1/1/2017 - que resultou na emissão das notas promissórias exequendas -, enquanto o pedido de recuperação judicial foi deferido ainda em 2015. É o caso de aplicação do caput do artigo 49 da Lei 11.101/2005: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Acrescente-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Segunda Seção, submeteu a matéria ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), afetando os Recursos Especiais n. 1.843.382/RS, 1.840.812/RS, 1.843.332/RS, 1.840.531/RS e 1.842.911/RS, restando a referida questão cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.051, e, em julgamento realizado em 09/12/2020, definiu que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Transcrevo a ementa dos recursos especiais paradigmas: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos e devolução dos valores pagos indevidamente. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) (destaquei) Nesse contexto, o crédito da agravante não é atingido pela novação, conforme entendimento desta eg. Casa de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTAS PROCESSUAIS POR RECURSOS PROTELATÓRIOS. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM MOMENTO POSTERIOR DO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE DEFINIDA PELO STJ NO TEMA 1.051. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS CORRÉS. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA AGRAVANTE. ÚNICA DEVEDORA DAS SANÇÕES PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPERTINÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado. 2. O acórdão recorrido não é omisso ao concluir que a obrigação em execução nos autos de origem é extraconcursal, não restando afetada pelo deferimento da recuperação judicial de empresas do Grupo João Fortes Engenharia, assim como não está sujeita à novação pela aprovação do respectivo plano de recuperação, pois trata-se de crédito constituído depois do pedido de recuperação judicial, relativo à multa processual por recurso protelatório aplicada contra empresa que sequer integra o pedido recuperacional. (...) (Acórdão 1686835, 07335215420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA ENCONTRA-SE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). CRÉDITO EXTRACONCURSAL GARANTIDO POR PENHORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO PELO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ATO QUE NÃO AFETA OU INVIABILIZA O PLANO. DESPROPORCIONALIDADE NA REVERSÃO DA MEDIDA. OFÍCIO MERAMENTE INFORMATIVO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO UNIVERSAL PARA CIÊNCIA E CONTABILIZAÇÃO DO CRÉDITO SATISFEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme o artigo 49 da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos existentes no momento do pedido do plano de recuperação judicial, devidamente concedido, estão abarcados pela lista concursal de credores, de competência executória do juízo universal. (...) 3. A novação da recuperação judicial atinge exclusivamente os créditos concursais, não incidindo efeito sobre os créditos extraconcursais, surgidos posteriormente à homologação da recuperação, com a elaboração do plano e processamento do pedido. (...) (Acórdão 1193798, 07112895320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, tem razão a agravante ao afirmar que o Juízo a quo não pode exigir que seu crédito tenha sido habilitado nos autos da Recuperação Judicial e que somente receberá algum valor nos termos delimitados pelo Juízo Universal, termos estes que devem ser afastados da decisão agravada. Assim, o feito de origem pode prosseguir, porquanto foi equivocada a fundamentação do Juízo para suspender a tramitação com lastro na ausência de requerimento de certidão para habilitação dos créditos do credor nos autos da Recuperação Judicial. Contudo, mesmo que o crédito não seja submetido ao Juízo Recuperacional, é necessário observar o entendimento firmado por esta eg. Primeira Turma Cível nos autos do AGI 0734694-16.2022.8.07.0000 - analisado em sede de recurso interposto contra decisão proferida pelo Juízo a quo que havia determinado penhora no rosto dos autos do REsp no 1.692.985/SP -, que assim entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Ainda que se trate de créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial, o exame de pleitos de constrição de bens pertencentes ao patrimônio social da sociedade em recuperação é de competência do Juízo Universal da recuperação, em claro desdobramento da observância ao princípio da preservação da empresa, consoante o disposto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005. Precedentes. 2. O Juízo da recuperação judicial, como responsável pela condução do plano de soerguimento da empresa, é o que detém condição de aferir a viabilidade da constrição patrimonial, sobretudo considerando que tal medida poderá esvaziar o escopo primordial: a superação da crise econômico-financeira. 3 Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1674360, 07346941620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ressalte-se que o entendimento acima adotado não está superado pela prolação de sentença nos autos do processo de Recuperação Judicial, na qual aquele Juízo entendeu que o Plano de Recuperação Judicial havia sido devidamente cumprido. Isso porque, segundo entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, enquanto não transitado em julgado a sentença que encerra a recuperação judicial. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, enquanto não transitada em julgado a decisão que encerra a recuperação judicial, subsiste a competência do juízo da recuperação judicial para a administração do patrimônio da empresa recuperanda" (AgInt no REsp 1.668.877/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe de 15/03/2019). 2. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem. (AgInt no REsp n. 1.879.502/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 26/3/2021.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05. 3. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, enquanto não transitada em julgado a decisão que encerra a recuperação judicial, subsiste a competência do juízo da recuperação judicial para a administração do patrimônio da empresa recuperanda. 4. Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/05. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.668.877/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.) (destaquei) Nesse contexto, não havendo nos autos comprovação de que a sentença proferida na Recuperação Judicial transitou em julgado, os atos constritivos requeridos pela agravante devem ser analisados pelo Juízo da Recuperação Judicial, que é quem detém condição de aferir a viabilidade da constrição patrimonial das recuperandas. Nesse contexto, em uma análise de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tendo em vista que assiste parcial razão à agravante, tão somente no sentido de que seu crédito é de natureza extraconcursal e de que não fica vinculado às condições do plano de recuperação aprovado, podendo os autos de origem prosseguirem. Contudo, ficando eventuais pedidos de constrição patrimonial das executadas condicionados à análise do Juízo da Recuperação Judicial. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela pleiteada, para determinar o prosseguimento do feito, não ficando adstrito aos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado nos autos 1010111-27.2014.8.26.0037 da Comarca de São Paulo. Observado que os pedidos de constrição devem ser analisados pelo Juízo da Recuperação Judicial. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações. Intimem-se as agravadas para, querendo, manifestarem no prazo legal. Brasília, DF, 21 de julho de 2023 18:34:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador